Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716896-50.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MUNIKY KESLY ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DUAS RÉS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DE UMA DAS RÉS. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. DEPOIMENTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E FURTO PRIVILEGIADO. INVIÁVEIS. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA OUTRA RÉ. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO DA RÉ BRUNA PROVIDO. RECURSO DA RÉ MUNIKY PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelações interpostas pelas acusadas contra a sentença que as condenaram como incurso como no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas). II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) possiblidade de absolvição para as acusadas, nos termos do artigo 386, incisos III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal; (ii) reconhecimento do princípio da insignificância e, subsidiariamente, do furto privilegiado, com a aplicação da pena de multa ou a redução da reprimenda; (iii) o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; (iv) mantida a condenação de uma das rés, o decote dos vetores conduta social e personalidade, com a redução da pena-base. III. Razões de decidir: 3. Inviável a absolvição quando comprovada a autoria por meio dos depoimentos do proprietário do estabelecimento, que reconheceu a autora nas imagens das câmeras de segurança e do policial civil responsável pela investigação, que apontou a participação da acusada em outras ocorrências utilizando o com o mesmo “modus operandi”. 4. O valor total dos bens subtraídos se aproximou do salário-mínimo vigente à época dos fatos não sendo socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância e do benefício do furto privilegiado previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal, embora a ré seja tecnicamente primária.6. Inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas (artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal), quando as provas colhidas nos autos não deixam dúvidas de que a ré praticou o delito em concurso com outra autora, havendo liame subjetivo, unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão nítida de tarefas, a fim de garantirem o sucesso da empreitada criminosa, tanto que subtraíram os bens e se evadiram do local. 7. Diante da dúvida quanto à autoria em relação a uma das apelantes, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”, a absolvição é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 8. De rigor o afastamento da condenação por danos materiais causados à vítima, quando não há pedido expresso na denúncia de forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa. IV. Dispositivo: 9. Recurso da ré Bruna provido. Recurso da ré Muniky parcialmente provido. A parte recorrente, sem indicar violação à legislação federal, sustenta a ausência de elementos capazes de demonstrar a materialidade e a autoria a ela imputada, razão pela qual alega ser devida a sua absolvição. Assevera ser cabível, ao caso, a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Destaca, ainda, que estão presentes os requisitos legais que autorizam a utilização do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se, nesse sentido: “O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada”. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Demais disso, a análise das teses recursais demandaria reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que não se mostra possível, em recurso especial, de acordo com o enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-21K